Tribunal: TJES
Processo: 5000473-90.2025.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000473-90.2025.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros
RECORRIDO: GABRIEL SANT ANNA LOCATELLI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000473-90.2025.8.08.0044

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS.

RECORRIDO
GABRIEL SANT ANNA LOCATELLI.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

REJEITA-SE
a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta deserção, arguida em contrarrazões. Constata-se que o pagamento do preparo recursal foi efetivado na data da interposição do recurso, havendo adequada certificação de tempestividade e preparo pela serventia judiciária (ID 19084578).

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. FURTO DE APARELHO CELULAR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS VIA APLICATIVO. AUSÊNCIA DA SEGURANÇA QUE O CONSUMIDOR DEVE ESPERAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da dívida vinculada ao Contrato nº 40445080, confirmando a tutela de urgência concedida, e condenando a recorrente à restituição em dobro dos valores materialmente subtraídos e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. A condenação decorre de falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na realização de operações fraudulentas efetuadas por terceiros após o furto do aparelho celular do recorrido.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a instituição financeira possui responsabilidade civil pelas movimentações atípicas realizadas em aplicativo bancário por terceiros após o furto do dispositivo móvel do consumidor; (ii) saber se é devida a repetição do indébito em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) saber se está configurado o dano moral e se o quantum indenizatório fixado na origem atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Após compulsar detidamente os autos, constata-se que a r. sentença de origem não merece reparos, devendo ser mantida incólume por seus próprios e escorreitos fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

4. O juízo sentenciante analisou corretamente o conjunto fático-probatório ao reconhecer a falha na prestação do serviço bancário. A consecução de operações financeiras fraudulentas via aplicativo, realizadas por terceiros após o furto do celular do recorrido, caracteriza inequívoco fortuito interno, risco inerente à atividade econômica da recorrente, atraindo a sua responsabilidade objetiva para reparar os danos, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Mostra-se igualmente correta a determinação de repetição do indébito em dobro quanto aos descontos indevidos operados. A falha no sistema de segurança que permite contratação de empréstimo e esvaziamento de conta consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, enquadrando-se nas hipóteses de devolução dobrada firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS). O estorno administrativo superveniente, de forma parcial e não integral, não elide a responsabilidade pelos consectários do ato ilícito.

6. No que tange aos danos morais, a privação de verbas do recorrido e a submissão a contratações fraudulentas sem autorização prévia transcendem o mero dissabor cotidiano, atingindo a segurança e a tranquilidade inerentes aos direitos da personalidade. O
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende adequadamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica da reparação, razão pela qual não comporta minoração.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)